Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710275-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREGORIO LUIS SILVA ARAUJO, MARIA MANUELA SILVA ARAUJO, MARIA DE FATIMA DA SILVA APELADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por TVLX VIAGENS E TURISMO S.A (apelada) em 29/05/2020, datado de 13/11/2019, tem validade de “um ano, a contar da data de sua assinatura” (ID 20943751). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes da procuração encontra-se vencido. Intime-se a parte recorrida TVLX VIAGENS E TURISMO S.A para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora